Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708091-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRENA KATUANA DA SILVA RECORRIDO: MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR, DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE, RAISSA GURGEL PONTE DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESGATE. SALDO DEPOSITADO. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. EXCLUSÃO. SUCESSÃO. HERDEIRO NECESSÁRIO. PARTILHA DEVIDA. 1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. 2. O saldo depositado em previdência complementar fechada decorrente de resgate não integrada a meação no regime da comunhão parcial de bens em razão da sua natureza de complementação de aposentadoria, inteligência do art. 1.667, inciso VII, do Código Civil. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Verificando a qualidade de herdeiro necessário, não há que se falar na exclusão da parte da sucessão. 4. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 504, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a verdade dos fatos não faz coisa julgada. Requer a aplicação da referida norma, pois as questões antecedentes, como a verdade dos fatos, não implicam em falta de interesse de agir, não podendo a ação ser extinta sem resolução do mérito por esse motivo; c) artigos 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 14, inciso III, da Lei 109/2001, 16, inciso I, da Lei 8.213/91, 791, 792, 794 e 1.723, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao infirmar em suas razões a premissa de que os valores consignados, oriundos da reserva matemática formada pelo participante falecido, são direitos hereditários. Ressalta que a natureza jurídica dos planos de previdência quando estipulam capital a ser resgatado em caso de óbito não fazem parte de herança. Pontua, ainda, que o reconhecimento da união estável independe da ocorrência de inscrição no plano de previdência. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois , “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 504, inciso II, do CPC, uma vez que dispositivos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso III, da Lei 109/2001, 16, inciso I, da Lei 8.213/91, 791, 792, 794 e 1.723, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 36598169): (...) Como é cediço, os planos de previdência complementar de natureza fechada são restritos aos funcionários de uma empresa ou grupo de empresas, aos servidores públicos de entes federativos ou a membros de associações classistas ou setoriais, bem como os valores aportados pelo patrocinador e participante têm o fim precípuo de complementação de aposentadoria. Tanto é verdade, que o resgate, em regra, submete-se a situações taxativas, impedindo a utilização do montante acumulado a qualquer tempo e de forma indiscriminada, não configurando, assim, aplicação financeira ou investimento. Nesse contexto, o saldo depositado em previdência privada fechada decorrente de resgate, por fato alheio à vontade do participante, e originariamente destinado a custear o benefício extinto, equipara-se às pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes e, por isso, estão excluídos do patrimônio comum no regime de comunhão parcial de bens, inteligência do art. 1.667, inciso VII, do Código Civil. (...) Na hipótese em julgamento, verifica-se que as partes divergem de saldo deixado em decorrência do falecimento de Marco Antonio Braga Pontes, em 21/09/2018, participante do Plano de Previdência da Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN PREV, administrado pela BB Previdência, entidade fechada de previdência complementar. Portanto, independentemente do debate acerca da inscrição adequada da agravante no plano de previdência ou de sua condição de provável companheira, constata-se pelas razões expostas que ela não faz jus ao crédito objeto da lide por meação. Quando à sucessão, não há se falar em exclusão dos agravados, já que, a priori, são legítimos herdeiros necessários na qualidade de filhos e concorrem em igual condição com a agravante, suposta companheira, a teor do art. 1.829 do Código Civil. (...) Outrossim, diversamente do sustentado, o art. 11 do Regulamento do Plano (id30321364 - págs. 06/07) que exclui os filhos maiores de 21 anos se aplica apenas no caso de concessão do benefício mensal de pensão por morte, o que não é o objeto da lide. A par dessas questões, e ainda que por outros fundamentos, evidencia-se adequada a decisão agravada parcial de mérito que excluiu a agravante da meação, reconheceu que os agravados fazem jus a 75% do montante consignado por sucessão, restando pendente apenas os outros 25%, uma vez que tramitam, em outro juízo vinculado a tribunal diverso, ações de reconhecimento de união estável e de indignidade, esta em desfavor da agravante acusada de ser coautora do crime de homicídio doloso qualificado do seu ex-companheiro (id 103370810 - origem), impondo a suspensão do processo nesse ponto, consoante o art. 313, inciso V, “a”, do CPC. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Registre-se, ainda, que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp n. 1.827.286/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019). Veja-se, também, o AgInt no AREsp n. 1.695.204/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PROVENTOS COMPLEMENTARES. REGASTE DE RESERVA DE POUPANÇA APÓS O INÍCIO DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA RETIRADA DE PATROCÍNIO PELA EX-EMPREGADORA. POSTERIOR EXTINÇÃO VÍNCULO MATRIMONIAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL OU PARCIAL DE BENS. VERBA EXCLUÍDA DO PATRIMÔNIO COMUM E DA PARTILHA DE BENS. 1. As contribuições feitas para plano de previdência fechado, em percentual do salário do empregado, aportadas pelo beneficiário e pelo patrocinador, conforme definido pelo estatuto da entidade, não integram o patrimônio sujeito à comunhão de bens a ser partilhado quando da extinção do vínculo conjugal. 2. Hipótese em que, após o início do recebimento do benefício complementar, houve a retirada do patrocínio pelo ex-empregador, ensejando a opção pelo resgate da reserva de poupança pelo assistido. O resgate dos valores originalmente destinados a custear, ao longo dos anos, o benefício extinto não lhes retira a natureza previdenciária e personalíssima, motivo pelo qual não se trata de bem integrante da comunhão sujeito à partilha decorrente do fim do casamento ou união estável (art. 1.659, inc VII, c/c o art. 1.668, inc. V, do CC/2002 e art. 263, inc. I, do CC/2016). Precedentes. 3. Recurso especial ao qual se nega provimento (REsp n. 1.545.217/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 9/2/2022). Assim, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028